Tribunal: TJDFT
Processo: 0723202-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SEGURO E ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO. FRACIONAMENTO DA MESMA CAUSA DE PEDIR. MULTIPLICIDADE DE PEDIDO DE DANO MORAL EM FACE DA MESMA CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu os autos sem resolução do mérito, em razão do fracionamento da causa de pedir. Em suas razões recursais, pugna o recorrente pela reforma da sentença, asseverando tratar-se de causas de pedir distintas.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56615398) e contrarrazoado (ID 56615400). Dispensado o preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, com esteio nos documentos ID 56804682 e seguintes (CTPS), que demonstram a hipossuficiência econômica do autor (ID 53880120).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Na origem, tanto os autos 0723202-30.2023.8.07.0020, quanto os autos 0723291-53.2023.8.07.0020 são de cobranças alegadamente indevidas em face dos mesmos requeridos, em razão do mesmo contrato de obtenção de crédito, sendo ainda o pedido de reparação por dano moral em razão da mesma causa de pedir.
5. O fracionamento da causa de pedir é vedado pelo ordenamento. Com esteio no art. 508/CPC, a doutrina e jurisprudência alinham o entendimento de que com base na mesma causa de pedir e em face dos legitimados passivos, ou o autor deduz todos os pedidos que pode fazer em uma só ação ou os não feitos estarão atingidos pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Precedentes: (Acórdão 1233206, 07256765920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020); (Acórdão 1351612, 07557243020208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe 6/7/2021).
6. Neste cenário, tendo o autor fracionado as pretensões em razão da mesma causa de pedir, escorreita a sentença que extinguiu ambas as ações, cumprindo observar que o recurso inominado interposto pelo autor na ação 0723291-53.2023.8.07.0020 não foi conhecido em razão da declaração da deserção.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.